Tribunal: TJPA
Processo: 0809255-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11803 - CONSELHOS
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809255-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA, LUIZ ANTONIO MORALES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EXTINÇÃO DE VAGA DENTRO DO INTERVALO DO MANDATO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA A SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". LINDB. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, o Município é entidade que possui discricionariedade para a realização dos atos que entende serem necessários e que devem ser voltados sempre ao interesse público, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa. Nesse sentido, considerando que o Conselho Municipal de Educação é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação incumbido de assessorar o Executivo Municipal na formulação das políticas municipais da educação, verifica-se que este se encontra vinculado ao Município de Bragança. Logo, é evidente a legitimidade do município em configurar o polo passivo da referida ação;

2.
Compulsando os autos, verifico que o agravado foi regularmente eleito para integrar o Conselho de Educação do Município, tomando posse no mandato de representante dos Profissionais da Educação da Rede Estadual no ano de 2020, no mandato de representante dos Profissionais da Educação da Rede Estadual com previsão do fim mandato no ano de 2024, conforme é possível observar no Termo de Posse. No ano de 2022, o artigo 25 da referida Lei foi alterado pela Lei Municipal nº 4.749/2022, reduzindo as vagas para o número de 9, suprimindo a vaga de professor estadual, ocupada pelo agravado, que foi afastado administrativamente de forma imediata, sem direito a defesa. Dessa forma, é nítido que a inovação legislativa ocorreu APÓS 2 anos da posse do agravado, isto é, durante o mandato do Conselheiro Municipal, que somente se finda em 2024. Nesse sentido, uma vez que o direito do agravado foi estabelecido ANTES da alteração da lei, este deve permanecer como integrante do Conselho até a finalização de seu mandado no ano de 2024. Assim, a redução confirmada pela nova legislação municipal apenas passará a viger para a próxima eleição, no ano de 2024, respeitando o direito adquirido do agravado, conforme o disposto na Constituição Federal e Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB)
;

3. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Antecipação de Tutela, interposto pelo Município de Bragança/PA, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer nº 0801596-26.2022.8.14.0009, o qual deferiu a antecipação da tutela.

Em síntese, o Município relata que o Agravado afirma ser servidor público estadual concursado e que foi eleito para integrar o Conselheiro Municipal de Educação no Município de Bragança, na vaga de membro designado por entidade representativa da categoria da educação, nos termos do art. 25 da Lei Municipal n.º 4.476/2015, alterada pela Lei Municipal nº 4.497/2016, o qual dispunha que o Conselho Municipal de Educação seria composto por 10 vagas, sendo 2 representativas de classe, 1 referente a professor municipal e 1 referente a professor estadual. As eleições foram realizadas e os professores tomaram posse normalmente 2020, exercendo seu mister regularmente.

Ocorre que, no ano de 2022, novamente, o artigo foi alterado pela Lei Municipal nº 4.749/2022, reduzindo as vagas para o número de 9, suprimindo a vaga de professor estadual, ocupada pelo Sr. Luiz Antônio Moraes Filho, que foi afastado administrativamente de forma imediata, sem direito a defesa.

Dessa forma, o Sindicato então ingressou em Juízo requerendo tutela antecipada para desfazer o ato administrativo que fere o direito adquirido.

Em decisão liminar, o juízo de primeiro grau concedeu o pleito sob a seguinte argumentação:

“...

A extinção do mandato dentro de seu intervalo ofende a segurança jurídica
inerente ao Estado Democrático de Direito, e por isto, a eficácia da inovação legislativa somente será plena após findar o prazo conferido à participação do autor no conselho declinado na exordial, sem esquecer do disposto no artigo 6 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Quanto ao perigo da demora, observo que o óbice a atividade desenvolvida pela parte autora poderá acarretar danos de difícil reparação por se tratar de mandato de representatividade junto a conselho fiscalizador.

A presente tutela de urgência poderá ser a qualquer tempo modificada ou tornada sem efeito. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada na exordial, ao tempo que determino ao MUNICÍPIO DE BRAGANÇA que possibilite ao autor LUIZ ANTÔNIO MORALES FILHO a participação como membro eleito pela Rede Estadual de Ensino no Conselho Municipal de Educação de Bragança/PA até o término do mandato atualmente em exercício (27.10.2024) ou decisão judicial posterior, sob pena de responsabilidade.”

Irresignado, o Município de Bragança interpôs o presente recurso, narrando que a vaga ocupada não mais existe por modificação legislativa regularmente aprovada, sendo aplicável de imediato ao caso concreto.

Nessa seara, requereu a concessão de liminar para aplicação de efeito suspensivo a decisão do Juízo de primeiro grau, o qual foi indeferido, haja vista a ausência dos requisitos para o seu deferimento, conforme justificado em decisão de ID. 10267596.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme informado em Certidão de ID. 10617837.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DA LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA.

Preliminarmente, o Agravante arguiu a ilegitimidade passiva do município, por entender que o Conselho Municipal de Educação é órgão autônomo, inclusive em suas decisões, o que impede que o Município adentre no mérito de suas escolhas, que são tomadas em colegiado, respeitando a maioria de membros e em respaldo ao seu próprio regimento interno.

Pois bem. Cumpre frisar que a legitimidade processual consiste na capacidade de ser parte em um processo. Assim, a legitimidade passiva identifica quem deve ser chamado a responder em uma ação judicial.

No caso em tela, como bem apontado pelo parecer ministerial, o Município é entidade que possui discricionariedade para a realização dos atos que entende serem necessários e que devem ser voltados sempre ao interesse público, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa.

Nesse sentido, considerando que o Conselho Municipal de Educação é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação incumbido de assessorar o Executivo Municipal na formulação das políticas municipais da educação, verifica-se que este se encontra vinculado ao Município de Bragança. Logo,
é evidente a legitimidade do município em configurar o polo passivo da referida ação
.

DA LEGALIDADE DA Nº 4.476/2015 E SUAS ALTERAÇÕES.

No mérito, o agravante alega que, no ano de 2022, houve nova modificação do artigo 25, inciso III, da Lei Municipal de nº 4.476/2015, que reduziu a quantidade de membros e retirou a cadeira pertencente ao membro da rede estadual de ensino, é plenamente legal, não havendo justificativa para a permanência do Agravado nos quadros dos Conselheiros.

Compulsando os autos, verifico que o agravado foi regularmente eleito para integrar o Conselho de Educação de Bragança/PA, tomando posse no mandato de representante dos Profissionais da Educação da Rede Estadual no ano de 2020, no mandato de representante dos Profissionais da Educação da Rede Estadual com previsão do fim mandato no ano de 2024, conforme é possível observar no Termo de Posse no ID. Num. 62048761 (Pág. 1/6 – Autos principais).

No ano de 2022, o artigo 25 da referida Lei foi alterado pela Lei Municipal nº 4.749/2022, reduzindo as vagas para o número de 9, suprimindo a vaga de professor estadual, ocupada pelo Sr. Luiz Antônio Moraes Filho, que foi afastado administrativamente de forma imediata, sem direito a defesa

Dessa forma, é nítido que
a inovação legislativa ocorreu APÓS 2 anos da posse do agravado, isto é, durante o mandato do Conselheiro Municipal, que somente se finda em 2024.

É certo que Administração Pública, no exercício de suas atribuições, pode realizar a anulação de seus atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. Contudo, em ambos os casos deve ser respeitado o direito adquirido, nos termos das Súmulas nº 346 e 473 do STF.

Entendo que a modificação na legislação suprimiu a vaga e não poderá mais haver eleição para conselheiro estadual. Entretanto, não afronta o direito adquirido em meio ao mandado vigente e ocupado de for regular pelo professor eleito.

Nesse sentido, uma vez que o direito do agravado foi estabelecido ANTES da alteração da lei, este deve permanecer como integrante do Conselho até a finalização de seu mandado no ano de 2024.

Assim, a redução confirmada pela nova legislação municipal apenas passará a viger para a próxima eleição, no ano de 2024.

Corroborando com o alegado, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, dispõe que as leis são feitas para disciplinar situações futuras, isto é,
uma lei apenas passa a valer depois do momento em que ela foi decretada, não podendo prejudicar o direito adquirido
.
In verbis
:

CF, art. 5º, XXXVI.
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Ainda, o Decreto-Lei nº 4.657/42, conhecida como Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro LINDB, reafirma o
princípio do "
tempus regit actum
".
Vejamos:

Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 6º.
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

[.
..]

§ 2º
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Decreto-Lei nº 4.657/42, a
rt. 24.

A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Corroborando com as legislações vigentes, é entendimento pacificado nos Tribunais de Justiça do país de que a lei nova não prejudicará o direito adquirido. Confira-se:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. NOVA LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018). IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A novel Lei do Distrato (Lei 13.786/2018) não poderá atingir os contratos anteriores à sua vigência, pois a retroatividade, ainda que mínima, em regra, é vedada pela legislação pátria, salvo no caso das normas constitucionais originárias. 2.
O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. De igual forma, o art. 6º da
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB)
disciplina que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Aplicação do Princípio tempus regit actum
. 2.1. Por ato jurídico perfeito entende-se o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (art. 6º, § 1º, da LINDB). 3. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07266123220188070001 DF 0726612-32.2018.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Verifica-se, portanto, que as normas vigentes em nosso país reforçam o Estado Democrático de Direito, coadunando com Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, resta evidente que a lei que regia as eleições ocorridas no ano de 2020 era a Lei n. 4.497/2016, que foi perfeitamente obedecida. Dessa maneira, a Lei n. 4.749/2022, logicamente, será a Lei vigente nas próximas eleições, sem retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito ou direito adquirido.

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023